Tribunal: TJSP
Processo: 1031634-85.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material –
Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria - Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031634-85.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DJALMA LUIZ SERPA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031634-85.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 29.324
2
Voto no 29.324
Embargos de Declaração no 1031634-85.2018.8.26.0577/50000
Embargante: Djalma Luiz Serpa
Embargado: INSS
Embargos
de
declaração

Inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes Inadmissibilidade Nítido
propósito de rediscussão da matéria - Rejeição
Vistos.
O INSS opõe embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara de
Direito Público (fls. 260/265), apontando obscuridade e omissão no tocante aos honorários
advocatícios.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado ponto, os
embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no art. 1.022 do
CPC/2015.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas. Nesta instância, a resolução da lide se acha devidamente fundamentada,
de forma clara e objetiva.
Os honorários advocatícios foram fixados em valor fixo, conforme permissivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031634-85.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 29.324
3
do art. 85, §8o do CPC de 2015. Observo que o termo inicial do benefício foi fixado na data
da juntada do laudo, de modo que sua base de cálculo seria ínfima caso arbitrado com base
nas parcelas em atraso (parcelas devidas apenas entre a data da juntado do laudo e a
prolação da sentença parcelas de abril a junho de 2019), não havendo garantia da não
aplicação da Súmula 111, do C. STJ quando da execução do julgado. Não há, portanto,
nada a ser integrado.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões judiciais
não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que a
parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator